Tribunal: CARF
Processo: 16692.720191/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720191/2016-94
ACÓRDÃO
3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
RETENÇÃO NA FONTE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Não comprovada a retenção na fonte da COFINS por meio do comprovante
anual de retenção ou dos documentos exigidos pela Instrução Normativa
SRF no 480/2004, inviável aferir a efetiva ocorrência da retenção.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Salvo nas hipóteses das alíneas “a” a “c” do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas no
momento da interposição do recurso administrativo, sendo precluído o
direito de juntada posterior.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Quando a controvérsia se restringe à apresentação documental para
aferição do direito creditório, torna-se desnecessária a realização de
diligência ou perícia para solução da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
2

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do PER no 02447.22790.170415.1.2.04-9955 e da homologação parcial
da Dcomp no 33763.07400.240615.1.3.04-9495. O Pedido de Restituição e a Declaração de
Compensação foram analisados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho
Decisório, juntado aos autos às fls. 88/98.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-69.294, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do PER no 02447.22790.170415.1.2.04-9955 e da
homologação parcial da Dcomp no 33763.07400.240615.1.3.04-9495.
O Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação foram analisados pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório,
juntado aos autos às fls.
88/98.
De acordo com o Despacho Decisório, nos referidos PER/Dcomp foi indicado pela
contribuinte um crédito original na data da transmissão de R$ 786.929,68 - que
corresponde ao pagamento indevido ou a maior da Cofins, código 2172, referente
ao período de apuração de abril de 2011, visando a extinção de débitos próprios.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
3
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições auferindo
receitas tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo.
Relata a Derat que a apuração da Cofins, de abril de 2011 a dezembro de 2012,
em regime não cumulativo, foi objeto de procedimentos fiscais por meio do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.80.00-
2016-00144-6, cujos resultados encontram-se consignados nos seguintes
processos:
Processo 16692.720191/2016-94 Acórdão n.o 06-69.294 DRJ/CTA Fls. 3 3
Esclarece a fiscalização que os processos acima referidos dizem respeito de forma
direta à apuração da contribuição no regime não cumulativo e o presente exame
refere-se à apuração da contribuição no sistema cumulativo. Todavia, estando a
requerente submetida à apuração mista, as receitas sujeitas ao regime cumulativo
estão envolvidas também no cálculo das receitas sujeitas ao regime não
cumulativo. Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento
no tocante ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as
receitas auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros na modalidade não cumulativa da Cofins. Informa que a
requerente, em relação à apuração da Cofins cumulativa (2172) de abril de 2011
efetuou dois pagamentos, de R$ 9.999.999,99 e R$ 5.477.990,08, par quitar a
contribuição do período.
Relata que a obtenção do valor da contribuição a pagar referente ao regime não
cumulativo demanda a determinação das bases de cálculo tanto cumulativa como
não cumulativa, para fins de cálculo do percentual existente entre a receita sujeita
à incidência não cumulativa e a receita bruta total, conforme estabelecido no art.
3o, II, da Lei no 10.833, de 2003. Desse modo, a apuração das receitas no período
em tela (cumulativas e não cumulativas) foi objeto de manifestação no processo
administrativo no 10880.938832/2013-19. Naquela análise, a fiscalização devolveu
ao conjunto de receitas sujeitas ao regime cumulativo as receitas auferidas com a
prestação de serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros em modalidade
internacional. Contudo, tal alteração não traz reflexos na apuração cumulativa,
uma vez que as receitas advindas do transporte internacional de cargas ou
passageiros são, por força do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, isentas da
contribuição. Na mesma análise, a fiscalização admitiu as informações constantes
do Dacon retificador ativo (ficha 17B – linha 4), no tocante ao total das receitas
sujeitas ao regime cumulativo e não alcançadas por isenção, alíquota zero,
suspensão ou não-incidência. Também constatou a fiscalização divergências nos
valores informados no Dacon e no Sistema DW-DIRF referentes às retenções na
fonte por órgãos públicos (código de receita 6175). Dessa forma, tomando a base
de cálculo da Cofins no regime cumulativo em abril de 2011, apresentado no
Dacon retificador (ratificado pela fiscalização), os valores retidos na fonte
constantes na base de dados da RFB e os pagamentos efetuados sob o código
2172, deferiu parcialmente o PER, reconhecendo o direito creditório de R$
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
4
127.271,13 e homologando parcialmente as compensações declaradas até esse
limite.
Processo 16692.720191/2016-94 Acórdão n.o 06-69.294 DRJ/CTA Fls. 4 4
Cientificada da decisão em 25/06/2019, bem como da cobrança dos débitos
declarados
no
PER/Dcomp,
a
contribuinte
interpôs,
tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que embora tenha havido alterações
em seu entendimento acerca da classificação de algumas receitas e a
possibilidade de apropriação de outros créditos das contribuições não
cumulativas, nos anos de 2011 e 2015, tais alterações não tiveram qualquer
influência na apuração no regime cumulativo, conforme reconhecido pela própria
fiscalização. Explica que a não homologação da compensações seria decorrente da
divergência entre o total de retenções declaradas a o que consta nos sistemas da
RFB.
Já no tópico II - Do Direito, subtópico II.1 - Da Existência de Valores Retidos na
Fonte e Passíveis de Desconto, esclarece que por meio da análise de seus livros
fiscais é possível constatar que as informações apresentadas nos Dacon condizem
com a realidade dos fatos, de tal forma que restam incontestáveis os valores de
imposto retido descontados na apuração e informados no Dacon, restando-lhe
um recolhimento a amior passível de restituição de R$ 786.929,65.
Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório, devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser provida para
o fim de restar reconhecida a existência do direito creditório e a conseqüente
procedência da compensação, razão pela qual requer a extinção integral de
qualquer crédito tributário relacionado, assim como o arquivamento do presente
processo administrativo. Requer ainda a realização de diligência fiscal para a
comprovação do alegado, em razão do grande número de documentos a serem
levantados a acostados aos autos. Protesta por provar o alegado pelos meios de
prova admitidos em Direito.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011 RETENÇÃO NA FONTE.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Se a contribuinte não comprova a retenção na fonte da Cofins, por meio do
comprovante anual de retenção ou demais documentos previstos na Instrução
Normativa SRF no 480, de 2004, não é possível aferir se de fato houve a retenção.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
5
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por
ocasião da interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de
posterior juntada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas à apresentação
documental, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da
controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – DO DIREITO II.1 – DA EXISTÊNCIA DE VALORES RETIDOS NA FONTE E PASSÍVEIS
DE DESCONTO 12. Em abril de 2011, a Recorrente declarou em seu Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da
COFINS apurada à alíquota de 3%” o valor de R$ 16.073.942,73, sendo que desse
primeiro valor, descontou R$ 574.232,94 e R$ 808.649,40 (total de R$
1.382.882,34) a título de retenção do imposto na fonte realizada por Órgãos,
Autarquias, Fundações Federais, Demais Entidades da Administração Pública
Federal e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando uma contribuição a
pagar no valor de R$ R$ 14.691.060,39.
III – DO PEDIDO 34. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário para reformar a r. decisão recorrida e, assim,
determinar a homologação das compensações objeto do presente processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que em em abril de 2011, declarou em seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da COFINS apurada à
alíquota de 3%” o valor de R$ 16.073.942,73, sendo que desse primeiro valor, descontou R$
574.232,94 e R$ 808.649,40 (total de R$ 1.382.882,34) a título de retenção do imposto na fonte
realizada por Órgãos, Autarquias, Fundações Federais, Demais Entidades da Administração Pública
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
6
Federal e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando uma contribuição a pagar no valor de
R$ R$ 14.691.060,39.
Este débito apurado no valor de R$ 14.691.060,39 foi quitado mediante o
recolhimento de DARF nos valores de R$ 9.999.999,99 e R$ 5.477.990,08,
conforme declarado em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributos Federais –
DCTF.
Sendo assim, restaria à Recorrente, incialmente, um recolhimento superior ao
devido passível de restituição no valor de R$ 786.929,65.
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque os
fatos registrados devem estar embasados em documentos hábeis, segundo sua natureza. No caso
presente, a contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou qualquer outro documento fornecido pela
pessoa jurídica que efetuou a retenção. Não obstante o Livro Razão trazido aos autos, o mais
importante não foi provado pela contribuinte, ou seja, não houve a prova de que a retenção foi
efetuada, tendo em vista que os documentos hábeis para comprovar tal fato não foram
apresentados.
Os dados que constam nos sistemas da RFB indicam que o valor retido na fonte,
sob o código 6175 (transporte de passageiros – órgão público) é de R$
723.223,78. Desse modo, constata-se que os valores retidos na fonte informados
no Dacon, de R$ 659.658,56 (R$ 1.382.882,34 – R$ 723.223,78) não foram
confirmados nos sistemas da RFB. Isso porque no período a que se refere o
crédito pleiteado (abril de 2011), a retenção de tributos e contribuições aqui
tratada estava disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004,
alterada pela IN SRF no 539, de 2005.
Assim, na medida em que a recorrente não comprova a retenção nos termos da
legislação acima transcrita, não há como acatar o seu pleito e, em decorrência, deve ser mantida
a decisão contida no Despacho Decisório.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que as receitas informadas no Dacon que
está ativo no sistema de controle de declarações, a fiscalização ratificou as receitas da venda de
bens e serviços tributáveis (voo doméstico passageiro), em abril de 2011. No entanto, no que se
refere aos valores retidos na fonte por órgãos públicos, autarquias e fundações federais, bem
como as demais entidades da Administração Pública Federal, sob o código 6175, observa-se que
os valores que foram descontados da contribuição devida e informados no Dacon (R$
1.382.882,34) foram maiores do que aqueles que constam do sistema da RFB DW DIRF (R$
723.223,78).
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
7
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas ressalta-se, que apesar da
prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo, as alegações
deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova
dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela. Aliás, o princípio da Verdade Material não
supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza
a liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.105 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720191/2016-94
8

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 550
DF CARF MF
Original